Tribunal: TJBA
Processo: 8109237-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109237-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLINICA DE SAUDE ODONTOLOGICA LTDA

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Não se configura omissão quando o acórdão embargado analisa de forma fundamentada e completa a questão da legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de interesses difusos e coletivos de consumidores.

3. A pretensão de reforma do julgado não se coaduna com as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, constituindo mera tentativa de rediscussão de matéria já devidamente apreciada pelo colegiado.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8109237-77.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante CLÍNICA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA e como embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER o presente recurso e REJEITÁ-LO, nos termos do voto da relatora.